Tribunal: TJMT
Processo: 0002487-45.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002487-45.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILMAR BARBOSA PINTO - CPF: 856.511.761-87 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO PIRES DA SILVA - CPF: 431.729.209-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 713.789.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PIRES DA SILVA - CPF: 431.729.209-25 (APELANTE), GILMAR BARBOSA PINTO - CPF: 856.511.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – ARTIGO 107, INCISO IV E ARTIGO 109, INCISOS IV E V DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, MONITORAMENTO E INTERCEPTAÇÃO TEFEFÔNICA A REVELAR A AUTORIA DELITIVA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – MINORAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 8 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação aos crimes de associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas.

Não merece retoque o cálculo dosimétrico que justificou idoneamente a elevação da pena, na primeira fase, em razão dos maus antecedentes apresentados pelo réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002487-45.2012.8.11.0064

APELANTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Osvaldo Pires da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
Gilmar Barbosa Pinto
pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 297 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o condenar pelo delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos de reclusão a ser inicialmente cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condenar
Osvaldo Pires da Silva
pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos oitenta) dias-multa; pelo artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa que, somadas, perfazem a reprimenda total de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado, e ao pagamento de 1.342 (mil, trezentos e quarenta e dois) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 77763834).

A defesa de Gilmar Barbosa Pinto apresentou as razões de apelação somente para combater a revisão da decretação/manutenção da prisão cautelar (Id.: 77763844).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões deprecando pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 77768011).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela perda do objeto do recurso de apelação, pois o réu já foi posto em liberdade (Id.: 98784972).

Houve decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto por Gilmar Barbosa Pinto, ante a impetração do HC n. 1021326-21.2020.8.11.0000, em que foi concedida a liminar para revogar a custódia preventiva e, no mérito, a ordem foi confirmada em definitivo (Id.: 107541454).

Quanto ao réu Osvaldo Pires da Silva, embora não tenha sido efetivada sua intimação pessoal, o magistrado consignou que ele responde a ação penal em liberdade e, sendo réu solto, basta a intimação de seu defensor, por meio de Diário Oficial, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Logo, certificou o trânsito em julgado da ação para o réu Osvaldo Pires da Silva (Id.: 77767967).

Na sequência, a defesa de Osvaldo Pires da Silva interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão que não recebeu o recurso de apelação.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 77767998).

O Recurso em Sentido Estrito n. 1033122-89.2021.8.11.0000, interposto por Osvaldo Pires da Silva,
contra decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, foi julgado procedente para determinar o recebimento do recurso de apelação e o prosseguimento do feito com a apresentação das contrarrazões.

Nas razões de apelação, a defesa pretende a absolvição de Osvaldo Pires da Silva em relação ao delito de tráfico de entorpecentes por ausência de prova a amparar a sentença condenatória.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, requer a declaração da prescrição, pois, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos (Id.: 136029181).

Caso mantida a condenação, depreca pela revisão da pena imposta em relação aos 3 (três) crimes, todavia, não traz qualquer fundamento a embasar seu pedido. Por fim, pleiteia a redução da pena de multa.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 140399170).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação para que seja declarada extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição no tocante aos delitos de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de armas, mantendo a sentença incólume em relação ao crime de tráfico de entorpecentes (Id.: 143730692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a absolvição do réu por ausência de provas a justificar sua condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência n. 2011.190183, termo de exibição e apreensão, auto de apreensão, Laudo Preliminar n. 02-02-04-000603-2011, Laudo do Exame Pericial n. 02.02.04.000605.2011, e provas orais colacionadas aos autos (Id.: 77763806).

A autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

Ressai dos autos que, no mês de maio de 2008, a autoridade policial teve conhecimento de que os indivíduos Washington e Nego estariam comercializando entorpecentes para pequenos traficantes, para revender a terceiros, motivo pelo qual foi a operação ‘Corpo a Corpo’.

Posteriormente, nova operação surgiu (‘Corpo a Corpo II’), tendo como principais alvos: Aldo Rogério Ribeiro dos Santos, Ricardo de Souza Lopes, Osvaldo Pires da Silva, vulgo ‘Máscara’, Laudo André e vulgo ‘Nivas’.

Assim, a fim de se efetivar a investigação, foram deferidas interceptações telefônicas e busca e apreensões.

Nesse contexto, extraio excerto da sentença:

“No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes da Polícia lograram êxito em apreender duas porções de substância entorpecente conhecido como cocaína que se encontravam no bolso de uma camisa no quarto do acusado em questão.

Em Juízo o acusado informou que era usuário de drogas e que o entorpecente localizado seria destinado ao seu consumo pessoal.

No entanto, apesar do incidente de medidas cautelares correlato as interceptações telefônicas encontrar-se arquivado, consta dos autos relatório final da operação constante do Id. 35933940 – fls. 132/150 e Id. 35933290 – fls. 01/38, cujo conteúdo vem corroborado pelos depoimentos dos investigadores de Polícia responsáveis pela investigação que culminou na presente ação penal, do qual denota-se a traficância exercida pelo acusado”.

O investigador de polícia
Dilmar Pereira Montalvão
, ao ser inquirido, declarou que
“vem monitorando o suspeito Osvaldo, sendo possível observar que o mesmo pratica o tráfico de entorpecentes na modalidade “disk drogas”, onde o usuário liga encomendando a droga por telefone, e Osvaldo se desloca até o endereço solicitado e realiza a entrega ao “cliente”. Realizamos algumas abordagens em Osvaldo quando se deslocava para a entrega, mas não era possível encontrar entorpecente, pois o mesmo transportava na boca e quando era abordado engolia a droga. Em sua casa o mesmo escondia o entorpecente de modo que dificultava a sua localização, motivo pelo qual não logramos êxito nas abordagens. Percebemos então que seria difícil conseguirmos provas da atividade ilícita de Osvaldo pelos métodos de investigações convencionais, motivo pelo qual a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo telefônico deste suspeito junto ao judiciário, que foi concedido, e a partir de então passamos a acompanha-lo de forma mais dinâmica, sendo possível visualizar a constante movimentação de Osvaldo na prática do tráfico, em que o mesmo algumas vezes se deslocava com sua esposa Rosineide a bordo de sua motocicleta na entrega da droga. Inclusive acompanhamos via “siga-me” a negociação de Osvaldo com o usuário Elias Luiz no dia 13/04/2010 por volta das 20h00min, em que o usuário pediu a droga por telefone, sendo que Osvaldo e sua esposa Rosineide foram lhe entregar nas proximidades do Sesc, e visualizamos a entrega, sendo que logo após o suspeito se afastar abordamos Elias e com o mesmo encontramos a “peteca” de pasta base de cocaína em seu bolso (...)”
(Id.: 77763807).

Em juízo, corroborou o depoimento prestado na delegacia.

Por sua vez, o investigador de polícia
Laércio Rangel
, na audiência de instrução e julgamento, afirmou que
“teria abordado pessoas que adquiriram drogas de Osvaldo, informando que este sempre levava as drogas para entregar em motocicletas ou veículo, sendo que acondicionava os entorpecentes que seriam entregues em sua boca e apenas a quantidade para entregar, a fim de dificultar o trabalho da polícia, informando que em uma das abordagens que participou, Osvaldo teria engolido as porções de entorpecente que portava”
.

O Delegado
Lauriberto Godoy
afiançou
“apenas participou das diligências referentes ao cumprimento do mandado de prisão, mas que teria tomado conhecimento por conta das investigações que os investigadores de polícia efetivavam as escutas e também ia a campo monitorar os alvos, o quais já teriam constatado que o acusado Osvaldo realizava entrega de drogas. Ademais disso, referida testemunha relata que por ocasião do cumprimento de mandado de prisão teria localizado o entorpecente no bolso de uma camisa pendurada na porta do quarto do casal”
.

O réu
Osvaldo Pires da Silva
, na fase investigativa, confessou que já foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes e é usuário de pasta-base de cocaína, mas nega ser traficante;
“Que foi comentado com o interrogando sobre a escuta telefônica, da operação CORPO A CORPO II, sendo que durante as escutas foi ouvido ligações do mesmo com usuários, e mesmo assim o interrogando continua afirmando que não comercializa entorpecentes; Que perguntado quem compra o entorpecente que usa, o mesmo alegou que compra no posto do trevão, com uma pessoa o qual não sabe informar o nome, alegando ser uma pessoa morena, alta, de aproximadamente 40 anos, cabelo duro; Que comentado ao interrogando que durante as suas escutas que o interrogando falou no telefone que seu horário de entrega era 17:00 às 21:00 horas, e que foi monitorado algumas entregas do mesmo, o interrogando alegou que não tem conhecimento deste fato e que afirma novamente que não comercializava; Que sobre a procedência do dinheiro em que iria pagar o caminhão, o mesmo alegou que era para pagar a carreta, sendo que o dinheiro foi conseguido por trabalho de frete; Que perguntado ao interrogado se a família sabe que o mesmo é usuário de entorpecente, o mesmo respondeu que sim (...)”
(Id.: 77763812).

Em que pese o apelante admitir ser apenas usuário de drogas e não traficante, os testemunhos, os monitoramentos e as interceptações telefônicas evidenciam que os depoimentos prestados pelo réu são dissociados das provas colhidas nos autos.

A exemplo, por ocasião dos monitoramentos realizados pela Polícia Judiciária Civil foram lavrados boletins de ocorrência de apreensão de entorpecente com supostos usuários de entorpecentes que teriam adquirido drogas de Osvaldo (B.O 1.1030950- 2010.4037/CISC e 1.1030950-2010.4038/CISC).

Ademais, como mencionado na sentença,
“restou comprovado ainda o modus operandi empregado pelo acusado em questão já que atuava na modalidade “disque drogas”, bem como informado pelos policiais que sempre andava com poucas porções de entorpecente e as escondia na boca para que em eventual abordagem pudesse prejudicar o trabalho policial. (...)
”.

Portanto, com base no conjunto probatório arrolado nos autos, infere-se que a condenação do réu não teve como suporte somente o entorpecente encontrado em seu bolso, mas sim todas as circunstâncias fáticas demonstradas pelos monitoramentos e, principalmente, pelos depoimentos dos investigadores e dos policiais, de que o réu comercializa reiteradamente entorpecente.

Destarte, sobre as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, infere-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e uníssonos no sentido de confirmar a mercancia de drogas por Osvaldo.

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

De outro lado, embora o réu, em seu depoimento alegar ser usuário de droga, as circunstâncias fáticas inclinam a evidenciar o crime de tráfico de entorpecentes. Até porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa depreca pela minoração da pena, contudo não apresenta qualquer justificativa para sua pretensão.

O cálculo dosimétrico realizado pelo magistrado não merece retoque.

Na primeira fase, valorou negativamente os maus antecedes, em razão de uma condenação transitada em julgado em 08/02/2012,
“data posterior ao presente feito, no entanto na linha da jurisprudência do STJ, passa a considerar como portador de maus antecedentes”
,
pelo que, aplicou a fração de 1/6 (um sexto), fixando a basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Fração aplicada pela remansosa jurisprudência do STJ: (AgRg no HC n. 735.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e de diminuição de pena, tornou a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Nesse ponto, consigno que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por não preencher os requisitos legais, haja vista que, pelo conjunto probatório arrolado aos autos, é evidente sua dedicação à atividade criminosa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso de apelação apresentado pela defesa para ACOLHER A PRRELIMINAR e declarar a extinção da
pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, em relação aos crimes do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e do delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV e V, do Código Penal. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pela defesa de Osvaldo Pires da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023